Tribunal: TJES
Processo: 0034948-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034948-67.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 -

A

alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais).
A
sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado,
de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
tendo o Município de Vitória
se insurgi
do
contra
a mesma, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

2
.

E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4
.

T
endo havido a redução e não a
manutenção
da multa, a sucumbência é recíproca,
já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente.
Inteligência do art. 86 do CPC/15.

5.

Recurso
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0034948-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: LUCAS PASSOS COSTA SILVA - ES15726-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença
de fls. 223/225
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Anulatória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e reduziu o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1561/2012 pra o montante de R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais na proporção de 50% para cada parte. Condenou, o Município requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 57.272,39) e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 10.000,00). Além disso
, condenou a requerente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da multa já reduzida.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs recurso de apelação às fls. 228/236 argumentando que
(1)

a

multa administrativa foi fixada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença apelada se deu de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir a multa arbitrada com base na proporcionalidade e razoabilidade, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da legislação de regência e violo o disposto na Súmula Vinculante nº 10;
(3)
caso não seja reformada a sentença apelada requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima e, consequentemente, atribuir os ônus sucumbenciais à ora apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de
Ação Anulatória ajuizada em face do Município apelante, com vistas a discutir a legalidade da
multa

aplicada em processo administrativo
instaurado
pelo Procon Municipal,

em razão de
reclamação de consumidor que
alegou ter sofrido cobranças indevidas por parte da apelada.

A
sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado,
de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
tendo o Município de Vitória
se insurgi
do
contra
a mesma, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

Como se pode observar dos autos, a

alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais).

Especificamente sobre o valor da penalidade
é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Tel
ê
maco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

No caso dos autos, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo Decreto do Município de Vitória nº 11.738/2003, em seus artigos 36 a 44, apresenta critérios (gravidade da infração, as relações de consumo, a vantagem auferida com o ato infracional e a condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da
multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, aos quais foram devidamente avaliadas e aplicadas pelo Juízo a quo, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade, ausente no ato administrativo impugnado.

A jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

Assentada a possibilidade de revisão acerca do valor da multa, deve-se registrar que e
mbora o
Município de Vitória
tenha afirmado
que foram
observ
ados
os critérios decorrentes de lei
para a imposição da dita penalidade
, não há, na decisão administrativa
proferida pelo Procon
, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

A
manutenção do valor da multa no patamar
originariamente
fixado pelo Procon
(R$ 57.272,39)
não encontra substrato de razoabilidade
para o
caso concreto, em que sequer
foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais) pelo
j
uízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso,
a redução do valor da multa
atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que o
valor arbitrado está
em conformidade com aqueles
comumente arbitrados por
esse Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON
QUANTUM
MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

[...] A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200001394, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Nestes termos, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No que diz respeito a alegada existência de sucumbência mínima por parte do Município, deve-se esclarecer que tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente.

Tal é a dicção do artigo 86 do CPC/15, segundo a qual “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Nesse mesmo sentido “
Uma vez que houve apenas a redução (pedido subsidiário) e não a anulação da multa aplicada administrativamente (pedido principal), tem-se o caso de sucumbência recíproca, e não mínima, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação pro rata ao pagamento da verba honorária, tal qual fixado pelo juízo de piso, em consonância com art. 86 do Código de Processo Civil
[...]”.
(TJ-ES - APL: 00061482920188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Destarte, deve ser mantida a sucumbência recíproca imposta à Fazenda Municipal.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Tendo em vista que não houve impugnação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da apelada para 15% sobre o proveito econômico obtido pela mesmo, em razão do grau médio de complexidade recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)